Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022964-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.o 0036082-36.2014.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação para verificar se a empresa BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME está ou não funcionando.
Em suas razões, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a constatação é necessária para apurar a atual condição da Agravada, a fim de definir se é caso dar continuidade na procura de bens da devedora ou se é caso de adotar outra medida.
Ressalta que houve o esgotamento de todas as medidas convencionais e pertinentes para localizar bens da empresa Executada.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja expedido o mandado de constatação, a fim de que o Oficial de Justiça certifique a regularidade da Agravada e, se não estiver funcionando, que aponte o nome da empresa está estabelecida no local.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, em que pese seja plenamente possível na hipótese a expedição do mandado de constatação, a fim de verificar o exercício das atividades empresariais da devedora, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos nesta fase processual, que justifique a concessão da tutela antecipada.
Ressalta-se que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Ausente, pois, um dos requisitos (perigo de dano), indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora